Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA RÉPLICA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante alega que o acórdão contém erro material ao considerar deserto o recurso, apesar do recolhimento das custas e preparo via pix, conforme certificado pelo sistema do Tribunal.
2. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Essa dinâmica foi parcialmente alterada em 2/9/2024 com a implementação do sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais – PagCustas, que incluiu novas diretrizes ao controle das custas processuais, dispondo o tutorial PagCustas que “Para os pagamentos por meio eletrônico (cartão / pix) não existirá a emissão de guia com o código de barras, sendo o comprovante de pagamento o único e suficiente documento que demonstra o efetivo recolhimento das custas ou preparo:”, de forma que na hipótese se mostra prescindível a juntada das guias de recolhimento das custas e do preparo.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a deserção e conhecer o recurso inominado de ID 68627256.
5. DO RECURSO INOMINADO: O autor busca em sede recursal incluir no pedido a restituição de despesa de R$1.200,00, referente ao pagamento de mão de obra de pintura do imóvel, sob o argumento de que teria requerido na réplica a alteração do valor da causa de R$4.891,68 para R$6.091,68.
6. Na verdade, o autor apenas informou na réplica, a título de argumentação, que o valor devido pela ré era R$6.091,68. A despeito de ter juntado o recibo da despesa no curso do processo (ID 68627229), a pretensão de restituição do valor não foi ventilada na inicial. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante, no mérito, negar provimento. Ficam mantidos os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
7. Quanto à redução do valor da multa contratual, “O art. 413 do Código Civil preceitua que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Na hipótese, a multa é devida porque restou incontroversa a rescisão antecipada. Em relação ao valor, de três aluguéis mensais (R$3.000,000), escorreita a sentença que reduziu de forma equânime o montante estabelecido, fixando em R$1.500,00 a penalidade, que se mostra coerente e razoável ao caso concreto. Precedente: Acórdão 1768331.” (Acórdão 1960476, 0708689-23.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.)
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a deserção e conhecer o recurso inominado. Recurso inominado do autor conhecido e desprovido.